Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, em combinação com o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. Os apelados suscitaram a ausência de dialeticidade e inovação recursal em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença, ainda que suscintamente.
5. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. A análise de questões que ultrapassam o juízo de admissibilidade da petição inicial realizado pelo Juízo de Primeiro Grau é vedada em sede recursal.
6. A aferição dos pressupostos processuais tem por finalidade evitar o curso processual de demandas inviáveis sob o aspecto formal. O Juiz deve impedir que uma demanda com grave defeito processual atinja a fase de julgamento do mérito.
7. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: '1. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de impedir o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07068553020248070005, Rel. Des. Robson Teixeira Freitas, Oitava Turma Cível, j. 26.11.2024.